Tribunal: TJES
Processo: 5004005-65.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004005-65.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CAMILA GUIDONI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA/INTERNET. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR E/OU DO PLANO CONTRATADO.

COBRANÇA DE FATURAS COM VALOR SUPERIOR AO PACTUADO (R$ 119,99) EM REITERADAS VEZES.

DESCUMPRIMENTO, INCLUSIVE, DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR.

PRÁTICA ABUSIVA (ART. 51, X E XIII, DO CDC).

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO (DANO MATERIAL) DEVIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR (PERDA DE TEMPO ÚTIL) NA BUSCA REITERADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora alega que a operadora de telefonia (Vivo) emitiu faturas com valores superiores (R$ 158,37 e R$ 165,39) ao plano contratado (R$ 119,99).

A cobrança indevida persistiu, mesmo após a homologação de um acordo judicial prévio entre as partes, o que gerou a propositura desta nova ação.

A sentença condenou a ré à restuição de R$ 2.179,43 por danos materiais, ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à obrigação de fazer (regularização das cobranças).

A ré recorre, negando a falha no serviço e a verossimilhança das alegações da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alteração unilateral e a cobrança de valores a maior, especialmente após o descumprimento de um acordo judicial anterior, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Falha na Prestação do Serviço e Prática Abusiva. A alteração unilateral do valor do plano ou do contrato pelo fornecedor é nula de pleno direito (art. 51, X e XIII, do CDC). A cobrança de valores superiores ao pactuado, de forma reiterada, e o descumprimento de acordo judicial anterior demonstram manifesta falha na prestação do serviço e descaso com o consumidor.

Dano Material e Obrigação de Fazer. Correta a condenação à restituição dos valores cobrados a maior (R$ 2.179,43), bem como a imposição de obrigação de fazer para que a ré regularize o plano e as faturas subsequentes.

Dano Moral Configurado. A reiteração das cobranças indevidas e a necessidade de propor nova ação judicial para resolver um problema já pacificado em Juízo anterior demonstram a perda considerável do tempo útil da consumidora, configurando o desvio produtivo e dano moral indenizável.

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é considerado proporcional e razoável à gravidade da conduta reincidente e ao desgaste da consumidora (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A alteração unilateral do valor ou do plano de serviço de telefonia, seguida de cobranças a maior, constitui prática abusiva (art. 51, X e XIII, CDC). A reiteração da conduta ilícita e o descumprimento de acordo judicial prévio, que forçam o consumidor a buscar a tutela jurisdicional novamente, configuram desvio produtivo e geram o dever de restituir o indébito e indenizar por danos morais.

Jurisprudências Relevantes Citadas

TJ-GO - RI: 51527152520218090051 GOIÂNIA
(Relator.: Jose Carlos Duarte, 3ª Turma Recursal) -
Alteração unilateral do plano, desvio de tempo produtivo e danos morais.

TJ-RJ - APL: 00119107820178190210
(Relator.: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, 21ª Câmara Cível) -
Alteração unilateral, Teoria do desvio produtivo e Dano Moral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004005-65.2025.8.08.0014

RECORRENTE: VIVO S.A

RECORRIDO: CAMILA GUIDONI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA/INTERNET. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR E/OU DO PLANO CONTRATADO.

COBRANÇA DE FATURAS COM VALOR SUPERIOR AO PACTUADO (R$ 119,99) EM REITERADAS VEZES.

DESCUMPRIMENTO, INCLUSIVE, DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR.

PRÁTICA ABUSIVA (ART. 51, X E XIII, DO CDC).

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO (DANO MATERIAL) DEVIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR (PERDA DE TEMPO ÚTIL) NA BUSCA REITERADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora alega que a operadora de telefonia (Vivo) emitiu faturas com valores superiores (R$ 158,37 e R$ 165,39) ao plano contratado (R$ 119,99).

A cobrança indevida persistiu, mesmo após a homologação de um acordo judicial prévio entre as partes, o que gerou a propositura desta nova ação.

A sentença condenou a ré à restuição de R$ 2.179,43 por danos materiais, ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à obrigação de fazer (regularização das cobranças).

A ré recorre, negando a falha no serviço e a verossimilhança das alegações da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alteração unilateral e a cobrança de valores a maior, especialmente após o descumprimento de um acordo judicial anterior, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Falha na Prestação do Serviço e Prática Abusiva. A alteração unilateral do valor do plano ou do contrato pelo fornecedor é nula de pleno direito (art. 51, X e XIII, do CDC). A cobrança de valores superiores ao pactuado, de forma reiterada, e o descumprimento de acordo judicial anterior demonstram manifesta falha na prestação do serviço e descaso com o consumidor.

Dano Material e Obrigação de Fazer. Correta a condenação à restituição dos valores cobrados a maior (R$ 2.179,43), bem como a imposição de obrigação de fazer para que a ré regularize o plano e as faturas subsequentes.

Dano Moral Configurado. A reiteração das cobranças indevidas e a necessidade de propor nova ação judicial para resolver um problema já pacificado em Juízo anterior demonstram a perda considerável do tempo útil da consumidora, configurando o desvio produtivo e dano moral indenizável.

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é considerado proporcional e razoável à gravidade da conduta reincidente e ao desgaste da consumidora (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A alteração unilateral do valor ou do plano de serviço de telefonia, seguida de cobranças a maior, constitui prática abusiva (art. 51, X e XIII, CDC). A reiteração da conduta ilícita e o descumprimento de acordo judicial prévio, que forçam o consumidor a buscar a tutela jurisdicional novamente, configuram desvio produtivo e geram o dever de restituir o indébito e indenizar por danos morais.

Jurisprudências Relevantes Citadas

TJ-GO - RI: 51527152520218090051 GOIÂNIA
(Relator.: Jose Carlos Duarte, 3ª Turma Recursal) -
Alteração unilateral do plano, desvio de tempo produtivo e danos morais.

TJ-RJ - APL: 00119107820178190210
(Relator.: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, 21ª Câmara Cível) -
Alteração unilateral, Teoria do desvio produtivo e Dano Moral.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega ter contratado os serviços da ré em 07 de abril de 2021, ajustando a contraprestação mensal de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos). Informa, contudo, que a demandada emitiu as faturas referentes aos meses de maio e junho com valores superiores ao pactuado, nos montantes de R$ 158,37 (cento e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) e R$ 165,39 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), respectivamente. Aduz, ademais, que mesmo após a homologação de acordo judicial entre as partes, nos autos do processo nº 5005425-13.2022.8.08.0014, que tramitou neste Juízo, a ré voltou a emitir cobranças em desacordo com o estabelecido.

O juízo de primeiro grau, assim, concluiu o caso:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser acrescida de correção monetária pelos índices da Corregedoria de Justiça local e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data desta sentença;

b) CONDENAR
a parte ré à restituição da quantia de R$ 2.179,43 (dois mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), a título de danos materiais, valor que deverá ser atualizado monetariamente desde a data de cada desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

c) DETERMINAR
que a parte ré proceda à regularização do contrato, adequando as faturas mensais subsequentes ao valor pactuado de R$ 120,00 (cento e vinte reais), sob pena de multa por cada cobrança emitida em desacordo com esta decisão, a ser fixada em fase de cumprimento de sentença.

Os valores eventualmente cobrados de forma indevida, referentes a mensalidades que venham a vencer após a publicação da presente decisão, deverão ser devidamente comprovados nos autos pela parte requerente, para fins de restituição.“

A ré interpôs Recurso Inominado (ID 14916534), defendendo a ausência de falha na prestação dos serviços. Alega que as acusações da autora de que a operadora descumpriu a oferta do plano "VIVO FIBRA 300MB por R$ 120,00" carecem de verossimilhança e não estão comprovadas por elementos probatórios idôneos. A empresa afirma ter agido de acordo com a solicitação da cliente e juntou aos autos documentos (faturas e telas do sistema) que, em sua visão, demonstram que as cobranças ocorreram de maneira regular. Por fim, nega que tenha havido qualquer ação ou omissão de sua parte que tenha causado danos à cliente, solicitando, portanto, a reforma da sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O artigo 14,
caput
do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

In casu
, a alteração unilateral do contrato, que gerou cobranças maiores para a consumidora, é uma clara prática abusiva. A tentativa da ré de legitimar sua ação com o argumento de que o novo plano seria mais vantajoso não afasta a ilicitude, pois a mudança não foi solicitada nem consentida pela autora, o que viola frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, especialmente em artigo 51, incisos X e XIII. Ou seja, é nula qualquer cláusula que autorize o fornecedor a modificar o contrato de forma unilateral.

Neste sentido:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA . ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEMBOLSO NECESSÁRIO . DESVIO DE TEMPO PRODUTIVO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. É ônus imposto à operadora de telefonia a comprovação dos serviços prestados, a informação de alteração de valores do plano contratado e a efetiva solicitação de alteração do plano ou nova contratação por parte do consumidor. II. No caso demandado, aduz o autor, ora recorrente, que é cliente da operadora de telefonia vinculado ao telefone fixo 62-3588-3222 . Narra que o plano oi fixo contratado correspondia ao valor de R$ 17,00 mensais. Todavia, afirma que a fatura de 11/2020 veio no valor de R$ 97,89. Explica que acionou a requerida e foi informado de que o plano contratado havia expirado. Relata que tentou realizar o cancelamento da linha e na oportunidade a reclamada lhe ofertou um novo plano, o qual foi aceito, objetivando não perder sua linha, entretanto, entende tratar-se de uma venda casada . Diante disso, expõe que registrou reclamação junto ao PROCON e a ANATEL, sem êxito, motivos pelos quais intenta a presente demanda pleiteando a manutenção do plano originalmente contratado, repetição de indébito e indenização pelos danos morais suportados. A empresa de telefonia sustenta que o plano original foi contratado em 25/08/2014, migrado para o plano Oi total, em 03/11/2020, e que a fornecedora não é obrigada a manter o preço contratado ad aeternum. III. Analisando as faturas juntadas aos autos (evento 01/arquivo 11 e 12), verifica-se, da fatura com vencimento em 09/10/2020, que o plano oi fixo correspondia ao valor de R$ 17,66 . Todavia, da fatura seguinte, com vencimento em 09/11/2020, observa-se que o mesmo plano foi alterado para R$ 82,89. IV. Nesse contexto, caberia a empresa de telefonia o ônus de comprovar que houve a comunicação prévia ao consumidor a respeito da alteração do plano contratado, o que não restou comprovado. Assim, outra alternativa não há, exceto a devolução, na forma dobrada, dos valores cobrados e pagos acima do plano contratado, referente a fatura com vencimento no mês 11/2020, portanto indevidamente . V. Considerando que a parte autora, por mera liberalidade, requereu a alteração do plano, em 03/11/2020, não há que falar em manutenção do plano originalmente contratado. VI. O dano moral indenizável decorre de constrangimentos, sofrimentos e humilhações que ultrapassem angústias e dissabores do cotidiano e evidenciem violação à dignidade da pessoa humana e, em casos específicos, também derivados das dificuldades encontradas pelo consumidor para a busca de seus direitos, caracterizando desvio de tempo produtivo . VII. In casu, a alteração unilateral do plano contratado não tem o condão de ensejar indenização por danos morais. Contudo, observa-se que a busca de órgãos administrativos para solução da perlenga implica em desvio de tempo produtivo e, no caso, conforme se verifica, houve busca do PROCON e da ANATEL, o que resulta em danos morais. VIII . Para aferição do montante, deve o julgador basear-se em valor que não provoque enriquecimento ilícito, mas atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, atento aos critérios utilizados pela turma recursal, o valor de três mil reais apresenta-se como adequado. IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar a empresa requerida ao reembolso dobrado do valor indevidamente cobrado e pago, totalizando R$130,46, com atualização pelo INPC desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, com atualização na forma da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir da citação . (TJ-GO - RI: 51527152520218090051 GOIÂNIA, Relator.: Jose Carlos Duarte, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, TV A CABO E TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO . DANO MORAL. Ação de obrigação de fazer, com pedido cumulado de indenização por danos material e moral. Contratação de serviço net combo composto por 2GB de internet, 200 minutos no telefone fixo e TV a cabo. Relação de consumo . Aplicação da Lei nº. 8.078, de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor - CDC). Sentença de parcial procedência, que determina o restabelecimento do serviço na residência da autora, sem ônus para esta, assim como condena a ré a restituir, na forma simples, o valor indevidamente pago . Irresignação da demandante apenas quanto ao pedido compensatório do dano moral. Demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na alteração unilateral do plano contratado, com a consequente cobrança de valores a maior, a par da suspensão do serviço mesmo adimplidas as faturas. Circunstâncias que, por si só, configuram o dano moral. Teoria do desvio produtivo do consumidor . Autora, que sofreu a perda de seu tempo livre, na medida em que tentou resolver administrativamente a questão e, sem êxito, se viu compelida a buscar a solução pela via judicial. Verba compensatória, que ora é arbitrada de modo adequado ao fato e respectivos danos. Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00119107820178190210, Relator.: Des(a) . DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 18/03/2021, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2021)

Destaco que é inegável a configuração do dano moral, dado o abalo na integridade psicológica e emocional da consumidora, resultante da falha na prestação do serviço, como apresentado nos autos.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)